Tribunal: STF
Processo: HC 238267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental no habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em favor de Nadjanara Lobão de Almeida, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.021.433/RJ.



    O agravante alega que “foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §3º, parte final, e 157, §2°, incisos I e II (várias vezes), na forma do art. 70, tudo na forma do art. 69, todos do CP (latrocínio consumado em concurso material com diversos roubos duplamente qualificados cometidos em concurso formal), à pena de 37 (trinta e sete) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.”



    Afirma que “Em sede de apelação da defesa, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reconhecer a continuidade delitiva específica e reduzir a sanção penal para 29 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, à razão mínima legal.”



    Aduz que ajuizou revisão criminal julgada procedente para absolvê-lo por falta de justa causa e inépcia da denúncia.



    O Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual foi dado provimento monocraticamente para cassar o acórdão da revisão criminal, ao fundamento de que a nulidade da denúncia não foi suscitada em momento oportuno.



    O agravante conformou-se com a decisão monocrática e não recorreu. A decisão transitou em julgado em 25.5.2023.



    Nesta Corte, em 28.2.2024, a defesa requereu, em suma, “a concessão da presente ordem de habeas corpus para confirmar a liminar anteriormente concedida, declarando-se a nulidade dos procedimentos de reconhecimento de pessoas realizados nos autos, em que se baseou exclusivamente a condenação, reformando-se a Decisão Monocrática ora vergastada para determinar a absolvição do paciente restaurando os efeitos do Acórdão da Revisão Criminal que o absolveu.”



    Negado seguimento ao habeas corpus, interpôs-se agravo regimental.



    Iniciado o julgamento do agravo, votei para não conhecer do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, quando o Ministro André Mendonça abriu divergência para superar o óbice e conceder a ordem de ofício.



    Após o voto de Sua Excelência, pedi destaque para melhor analisar a controvérsia.



    É o relatório.



    Decido.



    Após o voto vogal detalhado apresentado pelo Eminente Min. André Mendonça, o qual apresentou análise minuciosa acerca da ilegalidade subjacente aos presentes autos, penso que é o caso de reconsideração da decisão agravada.



    De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o agravante ter interposto agravo regimental contra a decisão monocrática do Min. Jesuíno Rissato.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Ressalto, ainda, que a revisão criminal é cabível no presente caso, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que será admitida a revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Consoante consignado pelo Min. André Mendonça, 



    “[...] a Corte estadual constatou a ocorrência de violação a texto expresso de lei, referindo à inobservância do princípio da correlação entre a acusação e o título condenatório. Tal conclusão é alcançada a partir da análise do pronunciamento, pelo que, vale reproduzir os principais trechos da ementa e do voto condutor do acórdão revisional, nos pontos em que fica esclarecida a motivação externada para o conhecimento e acolhimento do pedido revisional, levando à absolvição”. 



    Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.



    Pois bem. O paciente foi condenado à pena definitiva de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no art. 157, § 3º, parte final c/c artigo 157, § 2°, I e II, do Código Penal, em continuidade delitiva, por ter supostamente participado, na companhia de mais dois indivíduos não identificados, de assalto a ônibus que resultou na morte de um passageiro.



    Sobre a prova que fundamenta a condenação, registrou Sua Excelência o Ministro André Mendonça:



    “[...]



    35. Pois bem. Lidos os documentos que instruem o processo, em especial o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça na revisão criminal, constata-se, de logo, que a inobservância das formalidades legais no reconhecimento do paciente é fato incontroverso. O caso é emblemático quanto ao modo de proceder das autoridades envolvidas na persecução penal. 



    36. As testemunhas Maiara Souza Rodrigues e Wendel Moreira de Faria foram as únicas que apontaram o paciente como envolvido na pática do crime, fazendo-o a partir de reconhecimentos por fotografia realizados em sede policial. No ponto, é fundamental destacar que os procedimentos que tiveram a fotografia de Nadjanara como objeto de visualização se deram após 11 meses da ocorrência do crime. O delito foi cometido em 25/04/2014, havendo as citadas testemunhas comparecido em sede policial em 26/03/2015, quando identificaram o paciente, pela primeira vez, como sendo o indivíduo que permaneceu na parte de trás do ônibus durante o roubo (e-doc. 2, p. 25-26). 



    37. A circunstância de as citadas testemunhas terem realizado a identificação do acusado após 11 meses da prática criminosa, por si só, já é capaz de lançar dúvidas a respeito de ser fidedigna a identificação, sobretudo pela forma da realização do ato, por fotografia, através do método show-up. Não bastasse isso, o percurso investigativo que levou ao reconhecimento de Nadjanara é fator que indiscutivelmente deve ser considerado na avaliação da prova produzida. Veja-se. 



    [...]



    47. Com a devida vênia, a falibilidade dos reconhecimentos por fotografia realizados em sede policial é evidente, especialmente em razão da testemunha Maiara inicialmente haver identificado duas outras pessoas antes de, 11 meses após o crime, retificar seu entendimento e reconhecer o acusado. Tais identificações divergentes ao longo do tempo comprometem gravemente a confiabilidade do procedimento, uma vez que a memória humana é suscetível a influências e distorções, especialmente em lapsos temporais prolongados. A identificação feita sob essas circunstâncias carece de segurança suficiente, minando sua validade como prova robusta em um processo criminal.



    [...]



    50. Assim, excluídos os reconhecimentos do agravante, realizados a partir de fotografias em sede policial, nas precárias condições antes destacadas, não remanesce outra prova apta a demonstrar a autoria delitiva. A dúvida razoável que permeia o caso torna indevida qualquer conclusão definitiva sobre a participação do agravante no trágico e lamentável evento, inexistindo elementos suficientes a embasar um decreto condenatório. Idêntica conclusão foi alcançada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao rescindir a condenação no âmbito da revisão criminal. 



    [...]



    53. Entendo, portanto, ser o caso de superação dos óbices processuais que incidem na espécie, de forma excepcional, uma vez verificada ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício, seja pela insubsistência dos fundamentos da decisão do STJ, ou em razão da manifesta ausência de prova apta a justificar a condenação”.



    Os autos dão conta de que os fatos ocorreram em 25.4.2014, quando três indivíduos - um deles armado - anunciaram assalto no coletivo. Além de subtraírem objetos dos passageiros, um dos assaltantes, que estava na parte dianteira do veículo, efetuou disparo de arma de fogo que ceifou a vida de João Vitor Correa Alves.



    A testemunha Maiara, esposa do motorista Wendel, que estava no ônibus no momento do crime, dirigiu-se à delegacia e reconheceu inicialmente Cleyton Santos de Lima Paulina como o autor do disparo, após lhe terem sido mostradas fotografias de possíveis suspeitos.



    Três dias depois, em 28.4.2014, Maiara retornou à delegacia e se retratou do reconhecimento anterior, apontando, dessa vez, a fotografia de Rafael Luiz Espiphânio Lopes como um dos envolvidos e possível autor dos disparos.



    Outras testemunhas, embora tenham narrado na delegacia os fatos delituosos, não reconheceram os suspeitos, informando que as luzes do veículo estavam apagadas e os meliantes usavam boné, o que impossibilitava o reconhecimento.



    Conforme disposto no acórdão da revisão criminal, em fevereiro de 2015, os investigadores “resolveram levantar crimes de roubo com características semelhantes ao descrito na denúncia e ocorridos naquela circunscrição, razão pela qual teriam identificado um latrocínio em que restou acusado Nadjanara, condenado também por um crime de latrocínio praticado no interior de ônibus”. Na ocasião, ouviram o detento Nadjanara no presídio de Bangu 3, na qualidade de testemunha. Ocorre que “o crime de latrocínio no qual Nadjanara se envolveu e restou condenado foi praticado em 14/01/2015, ou seja 9 (nove) meses após os fatos descritos na denúncia, o que, ao menos em tese enfraqueceria a relação pretendida pela autoridade policial”. (eDOC 2, p. 25)



    Não obstante, em 26.3.2015, 11 meses após os fatos, policiais mostraram a foto de Nadjanara (réu) para Maiara e esta, pela terceira vez, mudou sua versão e o reconheceu como um dos participantes que estavam na parte de trás do coletivo, onde, repita-se, as luzes estavam apagadas. 



    A testemunha Wendel, motorista e marido de Maiara, disse que “provavelmente” Nadjanara poderia ser um dos autores dos delitos.



    As demais testemunhas não o reconheceram.



    Dessa forma, o nome do réu somente foi incluído entre os suspeitos quase 1 ano após os fatos, baseado no depoimento de Maiara o qual, como se pôde observar, mudou sua versão por três vezes, em reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia (show-up).



    Houve, portanto, evidente afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, o qual estabelece o seguinte procedimento para o reconhecimento de pessoas:



    Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;



    Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;



    V - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    Conforme me manifestei no julgamento do RHC 206.846, Segunda Turma, Dje. 25.5.2022, o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. A propósito, transcrevo a ementa desse julgado:



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. 



    Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade.



    1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.



    Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.” (RHC 206.846, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Evidenciado, pelo acórdão da revisão criminal, que não há nenhuma outra prova autônoma de autoria e que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento viciado, é caso de reconsideração.



    Não bastasse, conforme narrado, o depoimento da testemunha Maiara e o Relatório Policial deram conta de que Nadjanara era um dos suspeitos que estavam na parte traseira do coletivo, recolhendo os pertences das vítimas - e não aquele que efetuou o disparo.



    A denúncia, por sua vez, apontou Nadjanara como aquele que estava na parte dianteira do veículo, o qual teria efetuado o disparo de arma de fogo. O Juízo de origem, todavia, ao condenar o réu, modificou os fatos descritos na denúncia e condenou Nadjanara como sendo aquele que estava na parte traseira do veículo, recolhendo os pertences das vítimas - e não como o autor do disparo. 



    Como disposto pelo Ministro André Mendonça: 



    “Neste ponto, tem-se problemática relacionada a imprescindibilidade de correlação entre acusação e sentença, regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal. Qualquer alteração do conteúdo da acusação, não contida na denúncia ou queixa, depende de participação ativa do Ministério Público, não podendo o julgador atuar de forma alheia às balizas fáticas estabelecidas na peça de acusação”.



    Desse modo, houve evidente violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, e ao art. 383 do Código de Processo Penal, segundo o qual O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave. 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO E CONDENADO POR CRIME DE LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ROUBO E O RESULTADO MORTE.” (HC 109151, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 23.8.2012);



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Princípio da correlação: observância. Crimes de resistência, desacato e lesão corporal. Condutas autônomas. Múltiplos propósitos. Consunção não verificada. Concurso formal não configurado. Crime de desacato (Art. 331 do CP): recepção pela Constituição da República. ADPF n° 496/DF. Dosimetria da pena-base: ausência de ilegalidade. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Percentual da majorante do § 12 do art. 129 do CP: ponto não apreciado pelo STJ. Supressão de instância. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado por Wallace da Silva Evangelista, assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. O agravante foi condenado por lesão corporal, resistência e desacato contra policiais militares durante abordagem, sendo alegada a violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, entre outros pontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (ii) determinar se os crimes de desacato e resistência deveriam ser absorvidos pelo delito de lesão corporal ou se foram cometidos em concurso formal; (iii) examinar a constitucionalidade da tipificação do crime de desacato; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da correlação é respeitado, uma vez que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica inicial. 4. O art. 383 do Código de Processo Penal permite ao juiz modificar a definição jurídica dos fatos na sentença, sem alterar a descrição fática constante da denúncia. [...]. (HC 241.780 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 22.10.2024).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de ofício para restabelecer o acórdão proferido 3º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Revisão Criminal nº 0004131- 81.2021.8.19.0000.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, ao TJRJ e ao STJ.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente